Tribunal: TJPA
Processo: 0010467-61.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA DE MULTA â IMPROVIMENTO. 1. In casu, a pena de multa foi fixada ao apelante em 26 dias-multa, nÃ£o extrapolando os limites do razoÃ¡vel, ao contrÃ¡rio, condizente com a aplicaÃ§Ã£o da reprimenda em 6 anos de reclusÃ£o, nÃ£o havendo, portanto, que se falar em reforma. ManutenÃ§Ã£o dessa no mesmo quantum aplicado na sentenÃ§a condenatÃ3ria.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE: EDUARDO SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010467-61.2017.8.14.0039

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA DE MULTA - IMPROVIMENTO. 1. In casu, a pena de multa foi fixada ao apelante em 26 dias-multa, não extrapolando os limites do razoável, ao contrário, condizente com a aplicação da reprimenda em 6 anos de reclusão, não havendo, portanto, que se falar em reforma. Manutenção dessa no mesmo
quantum
aplicado na sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE: EDUARDO SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010467-61.2017.8.14.0039
R e l a t ó r i o

EDUARDO SILVA SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 15 de agosto de 2017, por volta das 4h, o acusado, na companhia de outro individuo, foram presos em flagrante pela prática do delito de roubo qualificado.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou julgou procedente a denúncia e condenou EDUARDO SILVA SANTOS a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB e absolveu Donaldo Vieira de Souza.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena de multa por ter sido aplicado de forma exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Na dosimetria de pena, o
magistrado sopesou os motivos como desfavoráveis e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 30 dias-multa, próximo do mínimo legal. Após reconheceu a atenuante de confissão e em seguida majorou pela causa de aumento de pena, pelo concurso de pessoas, fixando a pena em definitivo em 6 anos e 26 dias-multa.

A pena multa é cumulativa a pena de privação de liberdade, não se tratando de opção e deve ser aplicada proporcional a reprimenda fixada e dentro dos limites impostos no art. 49 do CPB que dispõe:
¿
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
¿.

In casu
, a pena de multa foi fixada ao apelante em 26 dias-multa, não extrapolando os limites do razoável, ao contrário, condizente com a aplicação da reprimenda em 6 anos de reclusão, não havendo, portanto, que se falar em reforma, portanto mantenho-a no mesmo
quantum
aplicado na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA